Tribunal: TJES
Processo: 5033924-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033924-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TANIA MARA DA LUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033924-07.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA: TÂNIA MARA DA LUZ

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
TÂNIA MARA DA LUZ
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual alega que teve o serviço de internet suspenso em 23 de maio de 2023. Aduz que entrou em contato com a requerida diversas vezes e, ainda, agendou visitas técnicas, mas a internet não fora restabelecida. Sustenta que,
após diversos contatos, em julho do mesmo ano fora informada que não teria mais o serviço de internet contratado, uma vez que a caixa do tipo de serviço tinha sido retirada de sua localidade
, sendo informada que somente o serviço por meio de fibra seria prestado. No entanto,
quando requereu a mudança para “Vivo Fibra” foi surpreendida com a informação de que a região onde a autora reside não estava abrangida pelo serviço.

Assim, ajuizou a presente demanda buscando ressarcimento pelos valores pagos no período em que o serviço não foi prestado e indenização por dano moral.

O juízo sentenciante entendeu que houve reiteradas falhas na prestação dos serviços. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente a restituir a autora aos valores pagos no período em que o serviço não foi prestado e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos,
a recorrida comprovou que houve a suspensão e posterior descontinuidade dos serviços de internet
, sendo que a empresa recorrente
sequer demonstrou que houve prévia notificação da consumidora acerca da descontinuidade dos serviços
, o que viola o direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados previsto no art. 6, inciso III, do CDC.

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, razão pela qual, diante das circunstâncias do caso, especialmente por se tratar de
descontinuidade de serviço considerado essencial na atualidade, sem prévia notificação do consumidor
, entendo cabível as indenizações fixadas em sentença.

No que tange a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, tenho que somente deve ocorrer em casos de arbitramento de valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida
em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)